Tribunal: TJMT
Processo: 1007142-91.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007142-91.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILMAR DA SILVA RICARDO - CPF: 704.543.701-30 (RECORRIDO), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1007142-91.2019.8.11.0001

Origem:

Segundo juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

GILMAR DA SILVA RICARDO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO SERASA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INFORMAÇÕES SISTÊMICAS – RECLAMAÇÃO PROCON – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Além das informações sistêmicas, em que acusa histórico de pagamentos e a existência de faturas em aberto, a Recorrente ainda juntou reclamação realizada via PROCON, onde o Recorrido questiona valor cobrado da unidade consumidora que deu origem aos débitos negativados.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

“Isso posto, após a análise dos fatos e documentações apresentadas, OPINO para retificar o valor da causa, passando a ser de R$ 29.692,26 (vinte e nove mil seiscentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos), bem como pelo afastamento das preliminares suscitadas, julgando a lide de forma antecipada e, NO MERITO:

1. OPINO por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pel
a parte a
utor
a
, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar inexistente a relação de consumo entre as partes, e ainda aplicar a inversão do ônus da prova em favor da autora, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC.

2. OPINO por declarar inexigível a fatura relativa à dívida no valor total de R$ 1.692,26 (mil seiscentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos), tendo como objeto a dívida referente aos meses de 12/2016, 01,02,03,04,09 e 10 de 2017, além de 01/2018.

3. Consequentemente, OPINO por condenar a
ré
à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios.

4. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada das negativações aqui discutidas, mediante SERASA JUD, no valor total de R$ 1.692,26 (mil seiscentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos), tendo como objeto a dívida referente aos meses de 12/2016, 01,02,03,04,09 e 10 de 2017, além de 01/2018.
”

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que a justifiquem. Requereu a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente, condenando a parte autora em litigância de má-fé, bem como pugnando pela procedência do pedido contraposto.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Versa, a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito oriundo de relação jurídica inexistente.

Em contestação, a Recorrente acostou telas sistêmicas, que acusam a existência de histórico de pagamento e saldo devedor em aberto.

Ademais, juntou ainda reclamação via PROCON realizada pelo próprio Recorrido, onde este questiona débito inerente à unidade consumidora que deu ensejo às dívidas
sub judice
.

Na ocasião, o consumidor ainda aponto como seu endereço residencial, o mesmo constante nos sistemas da Recorrente, o que demonstra a existência da negada relação jurídica entre os litigantes.

Saliento, em que pese as alegações do Recorrido em sede de impugnação a contestação, onde aponta que a reclamação administrativa decorre de período diverso aos débitos
sub judice
, sendo aquela correspondente à cobrança de janeiro/2016, enquanto que os débitos iniciam em dezembro/2016, o fato é que a comprovação de reclamação via PROCON refuta a versão de não ter contratado com a demandada, posta na exordial.

Ademais, deixou o consumidor de demonstrar que procedeu com eventual cancelamento dos serviços sobre a unidade consumidora então apontada quando da reclamação administrativa, bem como que se encontrava adimplente quando de seu pedido.

Logo, tenho que a improcedência é medida a se impor no presente caso, frente ao lastro probatório constante nos autos em que acusa a existência da relação jurídica, bem como dos débitos, tratando-se as negativações de mero exercício regular do direito do credor.

Uma vez reconhecida a legalidade da cobrança, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe.

Outrossim, não tem como não considerar a conduta do consumidor como enquadrada na litigância de má-fé, visto que, nega uma relação jurídica e esta se descortina posteriormente sem que o mesmo tenha algo de concreto e certo para contrapor, de onde nos moldes do artigo 81 do NCPC, aplico a litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor atualizado da causa contra o consumidor/recorrido em prol da empresa recorrente.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de parcial procedência, para, nos moldes do art. 487, inciso I, do NCPC
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL e,
via de consequência,
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
condenando a Autora a pagar o valor de , nos valores cuja soma atinge o montante de R$ 1.437,44 (um mil e quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data dos respectivos vencimentos e mora de 1% ao mês a partir da data da contestação.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

Porém, por outro lado, reconhecida a litigância do consumidor, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, somados ainda à litigância de má-fé de 5% sobre o valor atualizado da causa, de onde ainda, revogo o benefício da gratuidade de justiça do consumidor, visto que, caso contrário sua conduta serviria de estímulo à condutas semelhantes em verdadeiro prêmio para aqueles que tentam litigar nestas condições indevidas.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020